Tribunal: TJSP
Processo: 0000577-79.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor. 2. Conduta culposa configurada. Inobservância da regra prevista no artigo 70, do Código de Trânsito Brasileiro. Acusado que deixou de atentar para a

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor. 2. Conduta culposa configurada. Inobservância da regra prevista no artigo 70, do Código de Trânsito Brasileiro. Acusado que deixou de atentar para a preferência do pedestre na travessia. Conduta que representou violação ao dever objetivo de cuidado. 3. Sanção que comporta alteração. O prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000577-79.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante MARCELO
NALINI HENRIQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de reduzir a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de 2 meses e 20 dias. Mantida, no mais, a r. sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-79.2016.8.26.0272 -Voto no 14.287
2
Voto no 14.287.
Apelante: Marcelo Nailini Henrique.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Itapira.
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor. Recurso da defesa. 1.
Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu
pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor. 2.
Conduta culposa configurada. Inobservância da regra prevista no
artigo 70, do Código de Trânsito Brasileiro. Acusado que deixou
de atentar para a preferência do pedestre na travessia. Conduta que
representou violação ao dever objetivo de cuidado. 3. Sanção que
comporta alteração. O prazo da pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar MARCELO NAILINI HENRIQUE às
penas de 2 anos 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 ano e
4 meses, como incurso no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito,
consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade pelo período de 2
anos e (b) prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de 5 salários
mínimos revertida em favor de familiar da vítima (fls. 150/158).
A defesa apelou, requerendo a absolvição do réu,
forte em que não demonstrado um comportamento culposo (fls.166/174).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 198/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-79.2016.8.26.0272 -Voto no 14.287
3
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
segue.
3. A denúncia imputou ao acusado o cometimento
do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.
Veio a inicial vertida nos seguintes termos:
“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03
de janeiro de 2016, por volta de 13h20min, na Avenida São Paulo, no 3, Jardim Magali,
nesta cidade e Comarca, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor, na faixa de pedestre, tendo como vítima Rudnei Jose Alberti.
É dos autos que o denunciado trafegava pela Rua Espanha
sentindo avenida São Paulo, conduzindo o veículo da marca Honda/CG 150 Titan Ks,
placas ECW-2051Itapira/SP, quando, de maneira imprudente, atropelou a vítima, que
atravessava a via pública na faixa de pedestres (fls. 58/60).
Em razão da colisão, a vítima sofreu choque traumático
devido a politraumatismos, que foram a causa determinante de sua morte (cf. exame
necroscópico de fls.12/13).
O denunciado agiu com imprudência, pois não obedeceu as
normas de trânsito (artigo 70, da Lei n° 9.503/97) colidindo contra a vítima que
atravessava a via pública sobre a faixa de pedestre.
(...)”
4. Evidenciada a responsabilidade penal do réu pelo
crime previsto no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97.
A materialidade do delito encontra-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), laudo pericial realizado no acusado
(fls. 29/30), laudo pericial relativo ao exame no local dos fatos (fls. 31/34 e
58/59), exame necroscópico (fls. 12/14), bem como pela prova oral.
E o conjunto probatório descortina que o acusado
agiu culposamente, dando causa à morte da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-79.2016.8.26.0272 -Voto no 14.287
4
Jussimara Aparecida Henrique, declarou, nas
duas vezes em que foi ouvida (fls. 22), que namorava com a vítima. Viu
quando o réu, conduzindo uma motocicleta, atingiu o ofendido que atravessa
a rua (ela o aguardava do outro lado da via), em uma esquina. Deixou claro
que faltava somente um pouquinho para a vítima, que estava na faixa de
pedestres, terminar seu trajeto até o outro lado. Após a motocicleta o atingir,
ele foi arrastado por cerca de 15 metros. Não soube mencionar nada acerca da
velocidade do motociclo.
Os guardar municipais Sílvio Aparecido Machado
e José Francisco dos Santos (fls. 17, 18 e mídia), não presenciaram os fatos.
Apenas disseram que, quando chegaram, a vítima já estava caída, a cerca de 3
metros de distância da faixa de pedestres.
José Paula Virgínio contou que estava próximo ao
local dos fatos, sentado no banco da praça. Não viu o momento exato do
atropelamento, mas ouviu o barulho e olhou, tendo percebido a vítima
arrastada por cerca de 15 metros do local do embate. Disse que apenas
deduziu que a moto estivesse em alta velocidade em razão do tanto que
arrastou a vítima.
Nesta linha, o laudo pericial relativo ao local dos
fatos apontou que o local em que o acidente ocorreu correspondia à faixa para
pedestres (fls. 31/34).
Cuida-se de manancial probatório bastante apto a
confortar a acusação.
Por sua vez, o réu não negou o atropelamento,
embora tenha repelido que tenha agido culposamente.
Disse,
em
suma,
que
conduzia
o
veículo
normalmente, descendo “com a mão na buzina”. Tentou desviar da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-79.2016.8.26.0272 -Voto no 14.287
5
que apareceu de repente, não sabendo exatamente de onde. Negou que
estivesse em alta velocidade e afirmou que o farol estava aberto para a sua
passagem. Consignou tratar-se de local conhecido como perigoso para
pedestres, pois já sabia de outros acidentes no local. Afirmou trabalhar como
motoboy (mídia digital).
Não é versão apta a escusá-lo.
Assente-se que, ao que se depreende da prova
pericial, de que no local do acidente não havia sinalização semafórica (fls.
34).
5. Pois bem, dentro deste contexto, bem definido
que o apelante agiu culposamente, porquanto olvidou regra de trânsito, não
atentando para a presença da vítima, que atravessava a rua sobre a faixa
delimitada para a travessia de pedestres.
O Código de Trânsito Brasileiro regula a matéria no
seu artigo 70, que se encontra assim redigido:
“Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as
faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com
sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.
Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização
semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham
concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos
veículos”
Vale dizer, a lei estabelece uma preferência de
passagem para o pedestre a exigir do motorista que somente faça a travessia
quando não houve risco para a incolumidade do primeiro.
Discorrendo
sobre
o
tema,
ARNALDO
RIZARDO1 pontua que “a preferência, em existindo faixas reservadas aos
pedestres, e tendo estes iniciado a travessia, será sempre em favor dos
1 Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, RT, 1998, pág. 231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-79.2016.8.26.0272 -Voto no 14.287
6
mesmos, mas desde que já tenham iniciado a caminhar no percurso,
mesmo que tenha sido apenas um passo sobre a faixa. De sorte que não
cabe ao motorista alegar que o pedestre apareceu subitamente na pista,
se este já iniciara a travessia. Daí a necessidade imperiosa de reduzir a
velocidade a tal ponto que se torne possível para o veículo em questão de
metros”.
No caso em tela, o apelante não atentou para a
citada norma, numa conduta que representou uma violação do dever de
cuidado consistente na inobservância do regulamento de trânsito
(FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, Princípios de Direito Penal, Saraiva,
5a edição, p. 301).
Em outras palavras, agiu o recorrente com
imprudência, ao não atender o dever de cautelar ao se aproximar de um
cruzamento sem observar a preferência da vítima na travessia na faixa de
pedestres, dando causa ao acidente que resultou na morte do ofendido, evento
que era previsível pelo acusado nas circunstâncias.
Trata-se de uma conduta que se amolda ao suporte
fático previsto no artigo 302, §1o, II, da Lei no 9.503/97.
Donde, bem decretada a condenação.
6. A reprimenda, de seu turno, comporta pequeno
reparo.
A r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, ou
seja, 2 anos de detenção, diante das circunstâncias judiciais favoráveis.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
e atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, exasperou-se a pena
em 1/3, por força da causa de aumento prevista no artigo 302, par. 1o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000577-79.2016.8.26.0272 -Voto no 14.287
7
II, do Código de Trânsito Brasileiro, chegando-se a 2 anos e 8 meses de
detenção.
No entanto, a pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade (STJ, HC n. 159.298/PR, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior; HC no 140.750, Rel. Min. Jorge Mussi; EDcl no REsp no 898.866,
Rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 657.719, Rel. Min. Felix Fischer). Pelo
que, diante deste cenário, deve ser fixada, também, em 1/3 acima do mínimo,
o que significa um prazo de 2 meses e 20 dias (artigo 293 da Lei no 9.503/97).
O regime inicial aberto para a pena privativa de
liberdade mostra-se adequado, assim com a sua substituição por duas penas
restritiva de direitos.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de 2 meses e 20 dias. Mantida, no mais, a r.
sentença.
LAERTE MARRONE
Relator